Tribunal: TJSP
Processo: 2239004-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Condicionamento da concessão da liminar à apresentação da cédula de crédito para anotação de vinculação ao processo. Desnecessidade. Ausência de imposição legal para apresentação do documento em questão, bastando o contrato e a consolidação da mora. Formalismo exacerbado sem previsão legal que não deve servir de empecilho para obstar o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Condicionamento da concessão da liminar à apresentação da cédula de crédito para anotação de vinculação ao processo. Desnecessidade. Ausência de imposição legal para apresentação do documento em questão, bastando o contrato e a consolidação da mora. Formalismo exacerbado sem previsão legal que não deve servir de empecilho para obstar o prosseguimento do feito. A apresentação da cópia do contrato é suficiente para o prosseguimento do feito, nos termos do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.